Tribunal: TJSP
Processo: 1039560-28.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, SEGURO PRESTAMISTA E PARCELA PREMIÁVEL. SENTENÇA FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O No

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, SEGURO PRESTAMISTA E PARCELA PREMIÁVEL. SENTENÇA FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O No 2.170-36/2001, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ. ENTENDIMENTO DO EXCELSO STF.

SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA EFETIVA ANUAL CONTRATADA (SÚMULA No 541 DO STJ).

AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO NEGOCIAL PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, SEGUNDO O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP No 1.251.331/RS.

É LÍCITA A INCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS E DE CRÉDITO (IOF), EXPRESSAMENTE PACTUADA, NO VALOR TOTAL FINANCIADO, DE ACORDO COM O POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO COLENDO STJ.

tarifa de AVALIAÇÃO DO BEM. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA no 958). INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ESPECIFICAÇÃO NO TÍTULO DO SERVIÇO A SER PRESTADO E A SUA EFETIVA REALIZAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.

VALOR NOMINAL DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXAS DE JUROS MENSAL E ANUAL EM CONFORMIDADE COM AS TAXAS MÉDIAS DIVULGADAS PELO BACEN.

RECURSO desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039560-28.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARINES SANTANA FONSECA DA SILVA, é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039560-28.2020.8.26.0002 -Voto no
2
Comarca:
Foro Regional de Santo Amaro – 4a Vara Cível
Processo n°:
1039560-28.2020.8.26.0002
Apelante:
MARINES SANTANA FONSECA DA SILVA
Apelado:
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Juíza Prolatora: Ana Cristina Weynen Cores
VOTO N.o 19.103
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, SEGURO
PRESTAMISTA E PARCELA PREMIÁVEL. SENTENÇA
FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE
INFERIOR
À
ANUAL.
TABELA
PRICE.
POSSIBILIDADE.
CONTRATOS
BANCÁRIOS
FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA
No 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O No 2.170-36/2001,
DESDE
QUE
EXPRESSAMENTE
PACTUADA.
JURISPRUDÊNCIA
DO
COLENDO
STJ.
ENTENDIMENTO DO EXCELSO STF.
SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS
ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL
PARA
AUTORIZAR
A
COBRANÇA
DA
TAXA
EFETIVA ANUAL CONTRATADA (SÚMULA No 541
DO STJ).
AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE
CADASTRO NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO
NEGOCIAL PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
DE
PESQUISA
EM
CADASTROS
DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS E
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
SEGUNDO
O
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA RESP No 1.251.331/RS.
É LÍCITA A INCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039560-28.2020.8.26.0002 -Voto no
3
OPERAÇÕES FINANCEIRAS E DE CRÉDITO (IOF),
EXPRESSAMENTE PACTUADA, NO VALOR TOTAL
FINANCIADO,
DE
ACORDO
COM
O
POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO COLENDO
STJ.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ENTENDIMENTO
SEDIMENTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
(TEMA
No
958).
INOCORRÊNCIA DE
ABUSIVIDADE. ESPECIFICAÇÃO NO TÍTULO DO
SERVIÇO A SER PRESTADO E A SUA EFETIVA
REALIZAÇÃO
POR
PARTE
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DEVER DE INFORMAÇÃO.
VALOR
NOMINAL
DA
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE
NÃO
CONFIGURADA. TAXAS DE JUROS MENSAL E
ANUAL EM CONFORMIDADE COM AS TAXAS
MÉDIAS DIVULGADAS PELO BACEN.
RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
Vistos,
MARINES SANTANA FONSECA DA SILVA
interpõe apelação da r. sentença de fls. 117/126 que, nos autos da ação
revisional de contrato c.c consignação em pagamento, ajuizada contra
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, julgou a demanda procedente em parte “para
determinar a revisão do contrato nos termos acima para declarar que, após o
inadimplemento, incidem apenas os juros remuneratórios do contrato (1,33%), juros
de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%. Reconheço a ilegalidade e,
consequentemente, o direito do autor ser ressarcido dos valores cobrados a título de
Seguro Prestamista, Seguro Auto Casco, e Cap Parcela Premiável e Tarifa de
Registro de Contrato, com direito à simples restituição, a serem corrigidos pela tabela
do TJSP desde 20/12/2018 (contratação), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039560-28.2020.8.26.0002 -Voto no
4
contar de 25/08/2020 (citação)”. Ante a sucumbência, condenou a requerida a
arcar com custas e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.
Inconformada, argumenta a apelante (fls. 135/142),
em síntese, que “as tarifas em testilha, tal como TARIFA DE CADASTRO,
REGISTRO DO CONTRATO E PARCELA PREMIÁVEL, têm como função
precípua obter proveitos econômicos sob o desconhecimento do consumidor que, por
não ter conhecimento técnico, acaba por não perceber a irregularidade por trás dos
valores cobrados” e que é obrigação das instituições suportarem as
despesas.
Quanto à tarifa de avaliação do bem, diz que a
instituição financeira não comprovou a efetiva prestação do serviço,
devendo, por isso, ser afastada.
Sustenta que o seguro de proteção financeira é
também abusivo, por se tratar de “venda casada”; que os juros ferem o
princípio do equilíbrio contratual, vez que oneram em demasia o
consumidor e; que o IOF Adicional é caso de “bis in idem” tributário.
Pugna, pois, pelo provimento do recurso a fim de
julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido
(fls. 145/150).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de contrato c.c

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039560-28.2020.8.26.0002 -Voto no
5
consignação em pagamento ajuizada por MARINES SANTANA
FONSECA DA SILVA contra BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, fundada no Cédula de
Crédito Bancário no 701427337, no valor total de R$ 39.333,21, para
financiamento do veículo FIAT UNO, 2017/2018, placas QMW4698,
que as partes firmaram em 21 de dezembro de 2018 (fls. 31/36).
Preliminarmente, extrai-se da sentença que a autora
obteve pronunciamento favorável com relação à abusividade das taxas
de Registro de Contrato, Cap Parcela Premiável e Seguro Prestamista,
razão pela qual não será conhecida dessa parte da apelação, ante a
manifesta ausência de interesse recursal.
Capitalização de juros em periodicidade inferior
à anual e a utilização da Tabela Price.
O Colendo STJ firmou posicionamento no sentido
de que a incidência de capitalização de juros em periodicidade inferior à
anual é autorizada nos contratos de operações financeiras firmados na
vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no
2.170-36/20011, desde que expressamente pactuada (REsp 973.827/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012).
No caso da Tabela Price a composição prévia de
juros acaba sendo “rateada” nas prestações objeto de amortização pelo
1 Ressalta-se que o Excelso STF reconheceu a constitucionalidade formal do art. 5o da Medida
Provisória no 2.170-36/2001 (RE no 592377, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min.
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. em 04/2/2015, publicado em 20/3/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039560-28.2020.8.26.0002 -Voto no
6
devedor.
Portanto, é incabível afastar a aplicação da
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, pois há previsão
no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de
juros mensal (fl. 31), sendo essa previsão suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva contratada (Súmula no 541, do C. STJ).
Tarifa de Cadastro.
O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou
posicionamento,
em
julgamento
de
recurso
representativo
de
controvérsia, de que é autorizada a sua cobrança no início do
relacionamento negocial, para remunerar a prestação de serviço de
pesquisa em cadastros de proteção ao crédito, base de dados e
informações cadastrais:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
RECURSOS
REPETITIVOS.
CPC,
ART.
543-C.
TARIFAS
ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO
(TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO
PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO
SOBRE
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
(IOF).
POSSIBILIDADE.
[...]
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de
pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de
dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e
informações necessários ao inicio de relacionamento
decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039560-28.2020.8.26.0002 -Voto no
7
poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução
CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
4.021/2011).
[...]
10. Recurso especial parcialmente provido.”.
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe 24/10/2013 destaquei).
Cobrança de imposto sobre operações financeiras
(IOF).
O C. Superior Tribunal de Justiça também firmou
entendimento no julgamento do recurso representativo de controvérsia
REsp no 1255573/RS de que as partes podem convencionar o pagamento
do IOF por meio do financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-se aos mesmos encargos contratuais:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO
SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS.
TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO
DO IOF. POSSIBILIDADE.
[...]
9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-
o aos mesmos encargos contratuais.
[...]
11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe 24/10/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039560-28.2020.8.26.0002 -Voto no
8
Tarifa de avaliação do bem.
Em 08 de fevereiro de 2019, houve a desafetação
quanto à questão da “Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas
com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem”
devido ao julgamento do Tema no 958 pelo C. STJ nos autos do REsp no
1.578.553 / SP.
Nesse diapasão, essa foi a seguinte tese firmada:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
Às fls. 31, da Cédula de Crédito Bancário, objeto da
lide, vê-se a previsão da tarifa de avaliação do bem cobrada do
consumidor, no valor não exorbitante de R$ 435,00, expressamente
informadas e identificadas nas condições de fls. 32, item 13.2.1.
Ainda, subsumindo o caso à tese no tocante à efetiva
prestação dos serviços, vê-se a informação acerca da efetiva vistoria em
20/12/2018 (fls. 92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039560-28.2020.8.26.0002 -Voto no
9
Sendo assim, não se constata a alegada abusividade.
Taxa de juros. Abusividade não configurada.
As taxas de juros (1,33% a.m. e 17,12% a.a.)
praticadas no contrato de crédito pessoal não se mostram abusivas, não
sendo o caso de revisão.
A fixação dos juros, conforme jurisprudência
dominante, deve seguir a taxa média de mercado para avenças dessa
mesma natureza.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça assentou que, em casos análogos, é possível a correção para a
taxa a média de mercado:
“BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE
CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.
I
-
JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que
a disponibilização do capital é imediata, o montante dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039560-28.2020.8.26.0002 -Voto no
10
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a
taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a
correção para a taxa média se for verificada abusividade nos
juros remuneratórios praticados.
(...)
(REsp 1112879/PR, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/05/2010, DJe 19/05/2010 destaquei).
Em pesquisa no sítio eletrônico do Banco Central
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros) verificou-se que as taxas
incidentes no contrato firmado entre as partes condizem àquelas
praticadas para os contratos da mesma natureza do caso dos autos.
Portanto, diante da ausência de abusividade das
taxas de juros remuneratórios utilizadas no contrato de crédito bancário,
fica mantida a r. sentença, nesse ponto.
Conclusão.
Ante o exposto, na parte conhecida, nega-se
provimento ao recurso, mantida a r. sentença, inclusive quanto aos
honorários, pois incabível a majoração quando há sucumbência
recíproca na origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039560-28.2020.8.26.0002 -Voto no
11
É como voto.
Alberto Gosson
Relator